Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709142-83.2021.8.07.000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: José Marcos de Andrade Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Marcos de Andrade em face de ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A medida liminar requerida em regime de plantão judiciário foi deferira para ordenar a autoridade impetrada a providenciar a imediata internação do impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Feitas essas considerações: a) determino que a autoridade impetrada seja notificada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009; b) dê-se igualmente ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7o, inc. II, da LMS; e c) após, remetam-se ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da LMS. Transcorrido o aludido prazo comum de 10 (dez) dias, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 5 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator